Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. LEITO DE UTI. ÓBITO EM MOMENTO ANTERIOR AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CONFLITO PREJUDICADO
I – Informado o óbito da autora antes do cumprimento da liminar, com a consequente extinção do processo, fica prejudicado o conflito de competência.
II – Julgou-se prejudicado o conflito de competência.